Tribunal: TJDFT
Processo: 0738141-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida em nome da parte autora, bem como a exclusão definitiva do débito na plataforma Serasa Limpa Nome e, por fim, condenar a ré ao pagamento do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de nulidade de cobrança c/c indenização por danos morais. Narrou que descobriu a existência de uma cobrança de plano de telefone fixo vencida em 11/06/2003, no valor de R$ 171,12 (cento e setenta e um reais e doze centavos), a qual não reconhece, uma vez que fez o cancelamento da linha no ano de 2003. Afirmou que teve o seu nome incluído indevidamente em cadastro de proteção ao crédito do Serasa, e que vem sendo cobrada por dívida após 19 (dezenove) anos. Requereu a declaração de inexistência do débito e a respectiva baixa da restrição de crédito no Serasa, bem como a condenação da ré no valor de R$ 3.442,40 (três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) a título de danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55577497 e 55577498). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 55577501).

4. Em suas razões recursais, a ré sustentou que o nome da autora não chegou a ser negativado em cadastro de proteção ao crédito, mas apenas a inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome, e que não houve qualquer cobrança indevida. Negou o dano moral, em razão a aplicação do enunciado n. 385 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista, disciplinada pela Lei no 8.078/1990.

6. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o acervo probatório constante dos autos demonstra não haver registro de negativação do nome da consumidora, mas apenas a referência da dívida e proposta de negociação efetuada via plataforma “Serasa Limpa Nome” (ID 55577460 e 55577485).

7. Com efeito, a plataforma “Serasa Limpa Nome” é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo.

8. Dessa forma, restou demonstrado que, embora prescrito, o inadimplemento contratual da autora persiste, sem, todavia, ter gerado inscrição em cadastros de inadimplentes.

9. Em relação ao dano moral, a cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não é, por si só, apta a gerar indenização, ainda mais se não configurar abuso na forma de cobrança ou inserção indevida do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Assim, não há que se falar em condenação por danos morais, porquanto não configurado. Precedente: (Acórdão 1668694, 07045526920228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.